Tribunal: TJSP
Processo: 1122646-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – ocorrência de overbooking – atraso de quatorze horas para o embarque – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – sentença mantida neste aspecto.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – indenização fixada em R$ 10.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – ocorrência de overbooking – atraso de quatorze horas para o embarque – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – sentença mantida neste aspecto.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – indenização fixada em R$ 10.000,00 – montante demasiado – redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) – valor que atende às peculiaridades do caso concreto – apelada com um ano e sete meses de idade à época do ocorrido – transtornos sofridos pela apelada não tiveram a relevância retratada na inicial – sentença reformada nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1122646-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, é apelada MARIA CLARA LUZ RAMON (REPRESENTADA)
(INCAPAZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
2
VOTO No: 22500
APEL. No: 1122646-93.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DANIEL D'EMÍDIO MARTINS
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : MARIA CLARA LUZ RAMON
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO ocorrência
de overbooking atraso de quatorze horas para o embarque falha
na prestação do serviço dano moral ocorrente sentença mantida
neste aspecto.
VALOR DA INDENIZAÇÃO responsabilidade da apelante
evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte
indenização fixada em R$ 10.000,00 montante demasiado
redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) valor
que atende às peculiaridades do caso concreto apelada com um
ano e sete meses de idade à época do ocorrido transtornos
sofridos pela apelada não tiveram a relevância retratada na inicial
sentença reformada nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ofertada pela autora
Maria Clara Luz Ramon contra a ré TAM Linhas Aéreas S/A. A autora alegou que
adquiriu passagens aéreas da ré de Guarulhos, SP para Montevidéu, Uruguai. De lá,
partiria com veículo alugado para Punta Del Este. O voo estava programado para as
7:35 horas do dia 21/10/2017. Foi impedida de embarcar porque o voo havia
excedido a capacidade de passageiros. A ré cometeu a prática de overbooking.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
3
Aguardou orientações por quase três horas. A ré, de forma arbitrária e unilateral,
informou que seria realocada no voo programado para as 21:10 horas. Não recebeu
qualquer assistência para alimentação, comunicação ou acomodação. Suportou um
atraso de quase 14 horas. A ré prometeu hospedagem em Montevidéu. Não obstante,
a ré não cumpriu a promessa. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 63/66) para o fim de ser a
ré condenada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. A ré também foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 68/82). Sustentou que, ao
contrário do alegado pela apelada, o overbooking não é prática ilegal, mas
regulamentada. Visa equilibrar outra prática do transporte aéreo, conhecida como no
show, que ocorre quando o passageiro faz reserva e não comparece para embarque.
Alegou que o motivo da não alocação da apelada não foi informado no relatório do
turno/data em questão. Quando não há possibilidade de manter os assentos
previamente alocados, no caso de cliente com criança, idosos ou paxs com crianças
de colo, de imediato a equipe do embarque e os despachantes do voo são acionados e
se antecipam a fazer uma acomodação a bordo. Não houve ato ilícito. Havia vagas na
aeronave. Não houve prova do dano moral. Prestou toda assistência prevista na
Portaria no 141/2010 da ANAC. A fixação do quantum indenizatório deve ser
razoável para o fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugnou
pela redução do quantum indenizatório.
Em sua resposta (fls. 87/93), a apelada basicamente pediu que
o apelo fosse desprovido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (cf. parecer de fls. 111/114).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser processado, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
4
do CPC).O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
A apelante, em contestação, alegou que “o motivo da não
alocação da cliente não foi informado no Relatório do turno/data em questão” (fls.
35). Na sequência, afirmou que “havia vagas sim na aeronave” (fls. 36). Alegou que
não houve ato ilícito de sua parte pelo que não há que se falar em condenação no
pagamento de indenização por dano moral.
Se havia vagas, por óbvio, a apelada deveria ter embarcado no
voo originalmente contratado. No mais, a ausência de informação a respeito da não
alocação da apelada no voo contratado somente demonstra a falha na prestação do
serviço da apelante.
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da
apelante, o que faz surgir dano de ordem moral, não pairando quaisquer dúvidas
sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pela apelada.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO.
PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO
COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1.O dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
5
decorrente de atraso de vôo, prescinde de prova, sendo que a
responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do
simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e
dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel.
Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2.
A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão
hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização
por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a
realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando
exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que
não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.410.645/BA,
3a Turma, STJ, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/11/2011,
v.u.).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário
programado.
Cabia à apelante prestar de forma segura, eficiente e adequada
o serviço contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua
atividade, evitando assim, todo o transtorno sofrido pela apelada.
Diante de todos esses percalços experimentados pela apelada
(espera em local desconfortável e atraso de quatorze horas para o embarque), é
inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável. Tais transtornos devem ser
entendidos como sendo sérios, extrapolando os limites do mero aborrecimento,
bastando que se coloque no lugar da vítima para entender a angústia por que passou.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
6
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelante, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Atento a esses parâmetros, com a devida vênia e resguardada a
convicção pessoal do ilustre magistrado sentenciante, tem-se por exagerado o valor
fixado de R$ 10.000,00.
A despeito da reprovável conduta da apelante, que acabou por
frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do atraso de
quatorze horas impingido à apelada, tal fato não deu azo a maiores consequências,
muito embora tenha porte para caracterizar dano moral. Anote-se que a apelada tinha
um ano e sete meses à época do ocorrido. Assim, não há como reconhecer que os
transtornos sofridos pela apelada tiveram a relevância retratada na inicial.
Justamente porque as consequências não foram de monta, é
razoável, no caso dos autos, a redução de indenização para o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos trazidos
ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de
reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia ora reduzida não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122646-93.2017.8.26.0100 - Voto 22500
7
Anote-se que o fato de a apelada ter pedido indenização
superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante o disposto na
Súmula no 326 do STJ.
Por fim, não há que se falar em majoração de honorários em
grau recursal porque o provimento do apelo foi parcial.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator